Tribunal: TJSP
Processo: 0003868-55.2016.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de autoria e materialidade delitivas – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de autoria e de materialidade delitivas, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de autoria e materialidade delitivas – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de autoria e de materialidade delitivas, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos.